Tribunal: TJMT
Processo: 1021862-53.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021862-53.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOSIANE LOPES DE SOUZA - CPF: 014.547.091-11 (RECORRENTE), GESSICA MAIARA BORGES - CPF: 054.772.931-60 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INFRAÇÃO POR ÁLCOOL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO. NOTIFICAÇÃO EM ENDEREÇO CADASTRAL. REGULARIDADE FORMAL DOS ATOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto por condutora contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD no 14022024), instaurado pelo DETRAN-MT em razão de infração por dirigir sob a influência de álcool, nos termos do art. 165 do CTB.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instauração do processo de suspensão antes do esgotamento do prazo recursal da penalidade de multa constitui nulidade; e (ii) saber se a notificação recebida por terceiro não identificado é suficiente para assegurar a ciência do infrator.

III. Razões de decidir

3. A instauração do PSDD concomitantemente ao processo de aplicação da multa é autorizada pelo art. 261, §10, do CTB, sendo legítimo o processamento simultâneo, desde que respeitado o contraditório.

4. A Resolução CONTRAN no 918/2022 apenas define que a penalidade deve ser registrada após o trânsito em julgado administrativo, não impedindo o início do PSDD.

5. A entrega das notificações no endereço constante do cadastro da recorrente atende ao art. 282, §1o, do CTB, não sendo necessária a comprovação de recebimento pessoal.

6. O auto de infração foi lavrado mediante teste de etilômetro, com índice acima do permitido, sendo os atos administrativos dotados de presunção de legitimidade.

7. O indeferimento da prova testemunhal não configura cerceamento de defesa, pois o juízo considerou suficiente o conjunto documental, nos moldes dos princípios da simplicidade e celeridade dos Juizados Especiais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a instauração concomitante do processo de suspensão do direito de dirigir com o de aplicação da penalidade de multa, nos termos do art. 261, §10, do CTB. 2. Considera-se válida a notificação enviada ao endereço constante do cadastro do infrator, independentemente de recebimento pessoal, quando não há devolução postal nem alteração de domicílio.”

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 165, 261, §10, 280, 281, 282, §1o; Lei no 9.099/1995, art. 46; CPC, art. 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Pedido de Uniformização no 372/SP, DJe 27.03.2020; TJMT, Recurso Inominado no 1009909-48.2023.8.11.0006, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, 3a Turma Recursal, j. 25.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma,

Trata-se de recurso inominado interposto por
JOSIANE LOPES DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória de ato administrativo movida contra o
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (DETRAN-MT)
.

A ação tem por objeto a declaração de nulidade do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) no 14022024, instaurado em razão de infração de trânsito por dirigir sob a influência de álcool (art. 165 do CTB).

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta: (i) nulidade da sentença por omissão, ao deixar de analisar o verdadeiro objeto da demanda, que seria a nulidade do PSDD e não da multa originária; (ii) cerceamento de defesa, ante o indeferimento implícito da produção de prova testemunhal; (iii) instauração prematura do PSDD, antes do término do prazo recursal da penalidade de multa; e (iv) nulidade das notificações do PSDD, supostamente entregues a terceiros não identificados, sem garantia de ciência inequívoca. Requer, ao final, a reforma da sentença para declarar a nulidade do PSDD.

Nas contrarrazões, o DETRAN-MT pugna pela manutenção da sentença, argumentando que a recorrente foi regularmente notificada da autuação no momento da abordagem, que as notificações subsequentes foram encaminhadas ao endereço cadastrado e que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Da preliminar de nulidade da sentença por omissão
.

A recorrente alega que a sentença é nula por não ter examinado o objeto da lide, além de ter indeferido, ainda que implicitamente, a produção de prova testemunhal.

Todavia, não se verifica a alegada nulidade. Ainda que concisa, a sentença apreciou os elementos essenciais da controvérsia, reconhecendo a regularidade do procedimento administrativo, compreendendo a autuação e os atos subsequentes.

No tocante à prova testemunhal, não há cerceamento de defesa, pois o juízo de origem, destinatário da prova, considerou suficiente o conjunto documental constante dos autos, em conformidade com os princípios da celeridade e simplicidade que regem os Juizados Especiais.

É pacífico o entendimento de que o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o magistrado entende que a causa se encontra suficientemente instruída.

Rejeito, portanto, a preliminar.

Do mérito.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de nulidades no PSDD no 14022024, que justifiquem sua anulação.

A recorrente baseia sua pretensão em dois fundamentos principais: (i) instauração prematura do processo de suspensão, antes do esgotamento do prazo recursal da penalidade de multa; e (ii) ausência de notificação válida, ante o recebimento por terceiros não identificados.

Quanto ao primeiro ponto, com o advento da Lei no 14.071/2020, que alterou significativamente o Código de Trânsito Brasileiro,
passou-se a admitir expressamente a instauração concomitante do processo de suspensão com o de imposição da multa
, conforme dispõe o art. 261, §10, do CTB:

"§ 10. O processo de suspensão do direito de dirigir referente ao inciso II do caput deste artigo deverá ser instaurado concomitantemente com o processo de aplicação da penalidade de multa, e ambos serão de competência do órgão ou entidade responsável pela aplicação da multa, na forma definida pelo Contran."

Portanto, não prospera a alegação de prematuridade, uma vez que a legislação vigente expressamente autoriza a instauração simultânea dos dois processos.

A Resolução CONTRAN no 918/22, invocada pela parte, apenas estabelece que a penalidade será cadastrada no RENACH após o esgotamento das vias recursais, sem impedir a instauração concomitante dos procedimentos.

Ademais, a recorrente foi flagrantemente autuada por conduzir veículo sob efeito de álcool, conforme teste de etilômetro que acusou 0,24 mg/l de álcool por litro de ar alveolar, infração gravíssima prevista no art. 165 do CTB, com penalidade de multa e suspensão do direito de dirigir.

O auto de infração data de 21/01/2024 e o PSDD foi instaurado em 26/08/2024, intervalo que respeita a razoabilidade temporal, observando os princípios da eficiência e legalidade administrativa.

Quanto ao segundo argumento, não se exige a comprovação da entrega pessoal da notificação, bastando a demonstração do envio ao endereço cadastrado do infrator, nos termos do que dispõe a jurisprudência do STJ de que "
da interpretação dos arts. 280, 281 e 282 do CTB conclui-se que é obrigatória a comprovação do envio da notificação da autuação e da imposição da penalidade, mas não se exige que tais expedições sejam acompanhadas de aviso de recebimento
". (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei no 372/SP – DJe 27/03/2020).

No caso concreto, restou comprovado que as notificações foram enviadas ao endereço constante no sistema do DETRAN-MT, coincidente com aquele informado pela recorrente na inicial (
Rua Janaúba, no 16, Qd. 6, Res. Jequitibá, Bairro Novo Mundo, Várzea Grande/MT, CEP 78149-668)
, atendendo, assim, ao requisito legal.

Não há, portanto, nulidade no fato de terceiros terem recebido as notificações, especialmente quando não houve devolução postal e o endereço estava atualizado.

O art. 282, §1o, do CTB estabelece: “
A notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo ou por recusa em recebê-la será considerada válida para todos os efeitos
.”

No presente caso, sequer houve devolução; ao contrário, houve entrega, ainda que a terceiros.

A jurisprudência tem reiteradamente reconhecido que a protocolização da notificação é suficiente, não sendo exigível a prova de entrega ao próprio destinatário.

Nesse sentido, transcrevo precedente desta egrégia Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE LIMINAR. MULTA DE TRÂNSITO. TESTE DO ETILÔMETRO (BAFÔMETRO). ARTIGO 165 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PREVISÃO EXPRESSA DA INFRAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE NO AUTO DE INFRAÇÃO. NOTIFICAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

2. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, assim, para que seja possível a desconstituição da penalidade imposta diante da prática de infração administrativa no trânsito, exige-se a prova inequívoca da ilegalidade do ato, não bastando, por si só, a simples negativa para que enseje a sua anulação.

3. O Reclamante, ora Recorrente, visa anular o Auto de Infração de Trânsito DETRAN- 111100-dt001210j9- 5169/01, referente à infração tipificada pelo art. 165-A do CTB, cometida no dia 03/03/2023,na Av. São Paulo, XX, saída para Mirassol D’oeste/MT, em São José dos Quatro Marcos/MT, autuado por “dirigir sob influência de álcool”.

(...)

9. Quanto às notificações, é necessário que o suposto infrator, antes da imposição da penalidade, seja notificado para apresentação de defesa prévia, em consonância com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, Súmula n.o 312, in verbis: “No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”.

10. Quando o auto é lavrado no momento do cometimento da infração, a autuação vale como primeira notificação, desde que colhida à assinatura do infrator.
Caso o condutor não assine, por recusar-se, como ocorreu no presente caso, à autoridade de trânsito deverá obedecer ao procedimento previsto no artigo 282 e seu § 3o do CTB, que determina o encaminhamento da notificação, por remessa postal ou por qualquer outro meio que assegure a ciência da imposição da penalidade.

11. No presente caso, em que pese o reclamante, ora Recorrente, alegar a nulidade do auto de infração, sob o fundamento de que não teria sido notificado, tal fundamento não merece prosperar, pois, conforme extrato do cadastro do veículo juntado pelo próprio autor em sua inicial, no campo “histórico AR (Correios)”, consta a data das postagens das notificações:

12. Cabe ainda ressaltar que não é necessário que seja demonstrada a efetiva e cabal entrega da notificação, bastando que o órgão que faz a autuação demonstre a sua protocolização para que se tenha como preenchido o requisito legal, o que ocorreu no caso em análise
.(...) 14. Nesse sentido decidiu o Ministro Sérgio Kukina no julgamento do AREsp 974098: "Ao contrário do que é sustentado pelo autor, não é necessário que seja demonstrada a efetiva e cabal entrega da notificação, bastando que o órgão que faz a autuação demonstre a protocolização da notificação, para que se tenha como preenchido o requisito legal" (Data da Publicação 30/04/18).

15. As provas juntadas nos autos possibilitam concluir a lisura do procedimento administrativo e da sanção imposta ao Recorrente, não havendo que se falar em irregularidade da infração, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido autoral.

16. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

17. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator” (N.U 1009909-48.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024)

Assim, não se constata qualquer vício no PSDD no 14022024 que justifique sua anulação. O procedimento foi instaurado de acordo com os ditames legais, respeitando o contraditório e a ampla defesa.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025